Tribunal: STF
Processo: AI 811664
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário o reexame da legislação infraconstitucional, das provas dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF 



    3. Agravo regimental não provido.